Tribunal: CARF
Processo: 14337.000262/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000262/2007-61
ACÓRDÃO
2002-008.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B. IMPORTADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000262/2007-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 01-15.347, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL)
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração DEBCAD 37.067.724-2, lavrado
em 31/10/2007, contra a empresa em epígrafe, em decorrência de a mesma
infringir o Art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, uma
vez que, esta apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, relativamente as
competências 01/2001 a 12/2006. Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.
11, o contribuinte deixou de informar em GFIP a totalidade dos salários de
contribuição dos segurados empregados, apurados em folhas de pagamento.
2.Pela infração cometida. de acordo com fls. iniciais, Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, de fls. 12 e discriminativo de fls. 13/16, foi aplicada a multa de R$
119.588,33 (cento e dezenove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e
três centavos), na forma prevista no art. 32, Inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, c/c o Art. 284, Incisos II, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3.Conforme fls. iniciais o contribuinte foi cientificado em 31/10/2007.
4.As fls. 567/571, a autuada apresenta defesa tempestiva, acompanhada dos
anexos constantes de fls. 572/587, solicitando seja o Auto de Infração julgado
improcedente, mediante a alegação de decadência do período lançado com base
no art. 150, § 4 do CTN, e quanto ao mérito alegando que a multa não poderia ser
majorada com juros desde a data do lançamento devendo a mora ser excluída do
respectivo cálculo.
5.E o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 16/12/2009, tendo interposto
recurso voluntário em 13/01/2010 (fls. 604/605), alegando, em apertada síntese:
- a preliminar decadência arguida na impugnação, foi acolhida apenas parcialmente
sobre o argumento de que não estava caduco o lançamento relativo às competências de 01/2001
a 12/2006;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000262/2007-61
3
- há flagrante equívoco na decisão recorrida, pois tendo sido lavrado o auto de
infração em 2007, a caducidade alcança crédito até 2002 e não 2001;
- ademais, o auto de infração só alcançou obrigações até 2004, logo é inadequada a
inclusão da multa após aquele período;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória DEBCAD 37.067.724-2, lavrado
em 31/10/2007, contra a empresa em epígrafe, em decorrência de a mesma infringir o Art. 32,
inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, uma vez que, esta apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições.
Compulsando os autos, constata-se, na verdade, que a fiscalização constatou que a
empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições no período compreendido entre janeiro/99 até março de 2004,
totalizando um valor de multa de R$ 119.588,33 (fls. 11 e 14/15).
Quanto à alegação de decadência para o fisco constituir os créditos objeto deste
Auto de Infração, entendo cabível a sua apreciação. Em primeiro lugar, devemos considerar que se
trata de Auto de Infração (DEBCAD 370677242, fl. 11), que ao contrário das NFLD (DEBCAD
370677234, fl. 11), constitui obrigação acessória de "fazer" ou "deixar de fazer", sendo irrelevante
a existência ou não de recolhimentos antecipados.
Porém, antes de identificar o período abrangido pela decadência, exponho a tese
que adoto sobre o assunto.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 pelo Supremo Tribunal
Federal, portanto, prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional - CTN, quanto
ao prazo para a autoridade previdenciária constituir os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações providenciarias.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, nos casos de lançamentos em que não houve antecipação do pagamento assim
estabelece em seu artigo 173:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000262/2007-61
4
"Art. 173. O direito de a Fazendo Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento."
Já em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando ocorre
pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido
em fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN, segundo o qual,
se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, Senão vejamos o dispositivo legal que descreve essa assertiva:
Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3° - Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa esteira, a jurisprudência administrava reconheceu que, em se tratando de
penalidade pelo descumprimento de obrigações previdenciárias acessórias, a decadência deve ser
aferida com base no inciso I do art. 173 do CTN. A esse respeito foi aprovada a Súmula CARF no
148, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No caso da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, a
fiscalização constatou que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições no período compreendido entre janeiro/99 até março
de 2004, totalizando um valor de multa de R$ 119.588,33 (fls. 11 e 14/15).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.747 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000262/2007-61
5
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário lançado, pois considerou como decadente o período janeiro de 1999 até
11/2001, devendo então ser mantida a infração para o período 12/2001 até 03/2004 (fl. 601),
tendo sido a multa reduzida de R$ 119.588,33 para R$ 77.206,12.
No caso em questão, o lançamento foi efetuado em 13/10/2007, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido em 31/10/2007 (fl. 02). As faltas que ensejaram a
autuação ocorreram entre as competências 1/1999 a 03/2004, posto tratar-se de auto de infração,
descumprimento de obrigação acessória, não há de considerar antecipação de pagamento sendo a
decadência apreciada a luz do art. 173, I do CTN.
Neste caso, a decadência haveria de ser declarada até 11/2001, logo não existe
reparo a ser feito na decisão a quo, pois a competência 12/2001, o lançamento só poderia ter sido
efetuado a partir de 01/2002, iniciando-se a contagem do prazo em 01/2003, encerrando então
em 31/12/2007, tendo sido o lançamento concluído em 31/10/2007.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 614
DF CARF MF
Original